Tribunal: STF
Processo: Rcl 56934
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Valdeni Gama de Freitas e outros, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que, na origem, tratam os autos de ação de Manutenção de posse nº 0027605-92.2012.8.11.0041, no qual determinou-se “a expedição de mandado de reintegração de posse forçada (id.95067026), sem que fosse observado a decisão liminar do STF na APDF nº 828, no que concerne as ocupações após o inicio da pandemia” (edoc. 1, p.2). 



    Prosseguem a narrativa, relatando que existem 8 (oito) famílias residindo no local objeto da ação de reintegração de posse e que a desocupação deve ser feita de forma cautelosa, respeitando-se o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana.



    Argumentam que, 



    “[a]inda não podemos esquecer o momento de pandemia vivenciado e não é demais dizer que todo cuidado é pouco, bem como a crescimento dos casos em todo território nacional. 



    Tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal, a decisão liminar do STF na APDF nº 828, no que concerne a não aplicação do modelo transitório pelo Juízo a Quo. 



    Fazer cumprir uma ordem de reintegração neste momento ultrapassa-se o descumprimento de qualquer ordem legal, é negligenciar em meio ao atual cenário, e por em risco não somente aqueles que sofreram os efeitos da reintegração de posse, mais de igual sorte, nossos familiares, filhos e amigos, que sofreram os reflexos desastrosos pelos próximos anos.”.



    Requerem que:



    “1) Julgue procedente a reclamação, a fim de atribuir EFEITO SUSPENSIVO á decisão de expedição de mandado de desocupação, no processo n° 0027605-92.2012.8.11.0041, proferida pelo Juízo Origem, ante a inobservância da LIMINAR do STF na ADPF n° 828, que estabeleceu um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. 



    2) Caso não seja concedida o pedido ora vindicado, que, seja acolhida plenamente a tese exposta, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF nº 828, por se tratar de invasão que ocorreu posteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus. Sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras”.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22).



    No entanto, vencido o prazo concedido pela liminar, em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, concluindo monocraticamente:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Autorizo, por fim, a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.”.



    A decisão foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22.



    Compulsados os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, verifico que a ação nº 0027605-92.2012.8.11.0041, foi ajuizada em 09/08/2012, em face de João de Tal e mais dois.



    Determinada a citação da parte ré, apresentaram-se em juízo Osvaldo Gonçalves de Araújo Filho, Valdeni Gama de Freitas e José Maria da Silva.



    A ação foi julgada procedente em 20/10/16, reintegrando-se na posse do imóvel o beneficiário desta reclamação. Seguiu-se interposição de apelação, a qual foi negado provimento, oposição de declaratórios, que foram rejeitados e, por fim, interposição de recurso especial.



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial (e-doc. 11, p. 109), tendo a ação transitado em julgado em 29/10/18 (e-doc. 11, p. 115).



    Em 26/9/19, foi requerido o cumprimento de sentença, tendo o Juízo determinado a intimação das partes para desocupar voluntariamente o imóvel e, caso não houvesse o cumprimento, a expedição do mandado de reintegração de posse (e-doc. 11, p. 132).



    Destaco que, da análise dos elementos descritos acima, extrai-se que a controvérsia acerca da ocupação do imóvel desenvolveu-se antes do período crítico da COVID-19, tendo a ação transitado em julgado em 2018.



    Ademais, um dos reclamantes, Valdeni Gama de Freitas foi identificado como um dos invasores do imóvel ainda em 2013, e pode defender-se das acusações que lhe foram imputadas, sendo atendido pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, não havendo falar, em relação a este reclamante que a ocupação do imóvel tenha se dado em momento posterior ao início da pandemia. Com relação aos demais reclamantes, inexistem nos autos elementos que os identifiquem ou, ainda, que possam determinar, com exatidão, o marco inicial da “ocupação” do terreno.



    E, ainda, da leitura dos atos decisórios do processo, não restou caracterizado tratar-se de ocupação coletiva, mas sim de ação direcionada em face de poucas pessoas que alegaram que estavam residindo no imóvel pois o ora beneficiário não mantinha a vigilância sobre o terreno. Assim, portanto, não estariam preenchidos os requisitos determinados pela liminar deferida nos autos da ADPF 828. 



    Ausente, dessa forma, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51561 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Registre-se, ainda, que o juízo reclamado sequer foi instado a se manifestar sobre suposta violação da ADPF nº 828/DF.



    Por fim, ainda que se pudesse superar os óbices acima referidos, não há como se depreender, dos documentos juntados aos autos, a vulnerabilidade das pessoas que residem no imóvel, não havendo falar em violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF nº 828/DF.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente